Tribunal: TJMT
Processo: 0002376-75.2017.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002376-75.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IBM COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - CNPJ: 04.691.007/0001-58 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ILDEZIO BORGES MARTINS - CPF: 472.398.081-49 (APELANTE), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (APELANTE), SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 03.267.775/0006-20 (APELADO), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO - CPF: 272.876.158-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S): IBM COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

ILDEZIO BORGES MARTINS

GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS

APELADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA

– IMPROCEDÊNCIA – COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO – POSTERIOR GERAÇÃO DE DUPLICATA E PROTESTO – AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO – PROTESTO DEVIDO –
ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I e II, DO CPC/15 – DEVER DE INDENIZAR
– INEXISTÊNCIA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pelo conjunto probatório que a parte autora autorizou terceiro a efetuar a compra de um catalisador em nome da empresa autora, conforme conversa efetuada via WhatsApp e nota fiscal acostados aos autos, bem como quando do adimplemento da parcela que ensejou o protesto, o terceiro entrou em contato com o autor, informando acerca da Carta de Anuência para dar baixa no protesto, mas não houve nenhuma providência da parte autora, portanto, deve ser mantida a sentença de improcedência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IBM COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA E OUTROS e OUTROS
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência n. 0002376-75.2017.8.11.0035
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A. e SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA,
que julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial e ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Alega a parte recorrente que a empresa
recorrida SCAPE TRIÂNGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS informou que o título cobrado é oriundo de compra realizada por terceiro com a anuência de um dos sócios proprietários da empresa recorrente, senhor ILDEZIO.

Sustenta que a recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento de prova a fim de reconhecer que a aquisição do catalizador tenha sido autorizada por um dos sócios-proprietários da empresa recorrente.

Aduz que a própria empresa recorrida, responsável pela emissão da duplicata, confirmou em contestação que o título foi confeccionado em razão da venda de determinado produto à “terceira pessoa” que declarou possuir autorização para realizar a transação e concluí-la em nome da empresa recorrente.

Salienta que em relação à “carta de anuência”, o juízo singular considerou que, quando do adimplemento da parcela que ensejou o protesto em nome da recorrente IBM, o terceiro (Sr. Ivan), entrou em contato com o um dos sócios-proprietários da recorrente informando acerca da “carta de anuência” para dar baixa no protesto, porém, a “carta de anuência” foi recebida em 10/10/2017, portanto, após a propositura da ação, que se deu em 06/09/2017, portanto, não possuía conhecimento da operação, tampouco da origem do débito da duplicata, logo, não efetuou o pagamento.

Defende a condenação das apeladas ao pagamento de dano moral, eis que a atitude das recorridas trouxe à recorrente IBM inúmeros prejuízos, especialmente ao seu crédito, cujos efeitos se estenderam, de forma indireta aos seus sócios-proprietários ILDEZIO e GISLAINE.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença a fim de julgar procedente os pedidos da inicial.

O apelado Banco Bradesco apresentou contrarrazões (ID 158558197), pelo desprovimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 158558198), a apelada SCAPE TRIÂNGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA alega a ausência de responsabilidade quanto aos fatos narrados pelos apelantes, não tendo qualquer participação na configuração de eventual dano moral. Ao final, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inicial da
Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência n. 0002376-75.2017.8.11.0035 (Código 50577)

ajuizada por
IBM COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, ILDEZIO BORGES MARTINS e GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS
em face de
SCAPE TRIÂNGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS e BANCO BRADESCO S/A
,
aduziram que a autora IBM teve contra si protesto apresentado pelo requerido Bradesco S.A., de duplicata mercantil emitida pela requerida SCAPE, no valor de R$ 203,50 (duzentos e três reais e cinquenta centavos), com vencimento em 15/07/2017, emitida pelo 2° Serviço Notarial e Registral de Alto Garças/MT.

Alegaram que desconhecem a origem do suposto débito que lastreou a emissão da duplicata, bem como não realizaram nenhuma compra junto à requerida Scape no valor de 203,50.

Sustentaram que não receberam nenhuma mercadoria e nenhuma nota fiscal ou fatura da suposta transação (compra e venda mercantil), assim, como não receberam nenhuma duplicata para pagamento, tampouco a protestada. Logo, entendem que o protesto é indevido.

Assim, ajuizaram a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência para baixa do protesto e a procedência da ação a fim de condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a autora IBM o valor de R$ 3.032,00, a título de danos materiais, bem como o pagamento de danos morais, no valor de 30 salários-mínimos.

A parte requerida SCAPE TRIÂNGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA apresentou contestação, alegando que o protesto foi devido, tendo em vista autorização da parte autora para que terceiro retirasse a peça.

A parte requerida BRADESCO S.A, apresentou contestação, alegando, em síntese, que agiu como intermediador de repasse dos valores, não tendo relação entre os contratantes, alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Ao sentenciar, a magistrada
Dra. Amanda Pereira Leite Dias,
julgou improcedente a ação
, nos termos relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se houve autorização do sócio da empresa IBM para terceira pessoa (Sr. Ivan), realizar a compra de um catalisador e que causou o protesto indevido em nome da empresa IBM, uma vez que nunca recebeu o produto, tampouco adquiriu algo perante a empresa SCAPE, primeira apelada.

In casu
, verifica-se que a empresa IBM foi protestada pelo apelado Banco Bradesco, conforme duplicata mercantil emitida pela apelada SCAPE, no valor de R$ 203,50 (duzentos e três reais e cinquenta centavos), com vencimento em 15/07/2017, emitida pelo 2° Serviço Notarial e Registral de Alto Garças/MT.

Observa-se que nas razoes recursais, parte autora alega desconhecer a origem do suposto débito, bem como não ter realizado nenhuma compra junto à apelada SCAPE.

Contudo, verifica-se do conjunto probatório, que o autor/Sr. Ildezio, autorizou o Sr. Ivan (terceiro) a efetuar uma compra em nome da sua empresa IBM, conforme se vê da conversa via Whatsapp entre as partes (ID 158558168). Vejamos:

Observa-se que na audiência de instrução e julgamento, a parte autora/apelante foi questionada a respeito do documento (conversa via WhatsApp), sendo que confirmou que houve a conversa, portanto, tal documento mostra-se apto a demonstrar que o autor autorizou o Sr. Ivan a efetuar a compra de um catalisador pelo CNPJ de sua empresa IBM.

Além disso, a prova produzida em audiência comprova que havia confiança entre as partes, eis que o autor conformou que trabalhou com o Sr. Ivan na empresa apelada (SCAPE), inclusive afirmou que era cliente da empresa SCAPE.

Ademais, a alegação do autor de que a autorização não era para a empresa apelada não prospera, pois verifica-se da conversa via WhatsApp entre o autor e o Sr. Ivan que a compra seria de um catalisador, conforme nota fiscal de ID 158558168, a qual descreve a compra de um catalisador em 17/04/2017.

Salienta-se que o Sr. Ivan, ouvido como informante, informou que a compra do catalisador se deu em três parcelas, sendo que a parcela vencida em julho/2017, não havia sido paga, mas quando do adimplemento desta parcela que ensejou o protesto em nome da empresa IBM, avisou a parte autora sobre a Carta de Anuência (ID 158558168 – pg. 150) para dar baixa no protesto, porém, ressaltou o autor não respondeu e nem se dirigiu ao cartório para efetuar a baixa do protesto, conforme e-mail de ID 158558168 – pg. 152. Vejamos:

Assim,

acertada a sentença que concluiu pela improcedência da ação, pois a magistrada decidiu de acordo com as provas documentais constantes nos autos e a prova testemunhal, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese. Vejamos os fundamentos da sentença que bem elucidou a questão,
in verbis
:

“[...]

Além do mais, o art. 373 do CPC disciplina a distribuição do ônus da prova, vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Da análise do artigo supracitado, verifica-se que aos Autores incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Por outro lado, incumbe ao Requerido a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A prova testemunhal é esclarecedora para o deslinde da questão. Do depoimento da referida testemunha observa-se a confiança havida entre as partes (cliente e vendedor).

Aliás, verifica-se que a parte autora já foi empregada da parte requerida, tendo afirmado ainda, que era cliente da parte requerida.

Importante frisar que o fato ocorreu nesta urbe, Município pequeno no qual ainda é possível verificar ajustes verbais ou confirmados por anotações, amparados por confiança e dose familiar, na esfera comercial. Desta forma, pelo simples fato de todos se conhecerem na localidade, dispensa-se maiores formalismos, o que inegavelmente vai em benefício do próprio consumidor, dada a flexibilidade e a inequívoca relação de confiança verificada entre todos.

Dito isto, é evidente que a loja demandada entregou o produto para terceiro, in casu, amigo de uma das partes autoras, com inteira boa-fé, razão pela qual persiste a obrigação desta em saldar o débito, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva. Tanto é que o fez logo após ter sido cientificada da sua inscrição no órgão cadastral, o que pressupõe ainda mais a ciência quanto aos atos do seu amigo, Sr. Ivan.

O art. 126 do Código Processual Civil também preconiza a importância dos costumes como instrumento de apuração da verdade no desfecho de um processo.

Sobre o tema, é jurisprudência do Rio Grande do Sul no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA A PRAZO EM LOJA DE PEQUENA CIDADE DO INTERIOR. INFORMALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. USOS E COSTUMES LOCAIS. PRAXE NEGOCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INFIRMA A NEGATIVA DE DÉBITO DA AUTORA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO VENCIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. O conjunto probatório revela que a autora adquiriu peças de vestuário na loja demandada, porém inadimpliu a obrigação de pagar a dívida resultante dessa relação negocial pautada pela informalidade. Inadimplemento. É lícita a conduta da empresa ao inscrever o nome da cliente inadimplente no cadastro restritivo de crédito. Exercício regular de direito do credor. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70061773859, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 29/04/2015).

Ademais, quando do adimplemento da parcela que ensejou o protesto em nome da autora, o terceiro, Sr. Ivan, entrou em contato com a parte autora, informando acerca da Carta de Anuência (fl. 150-PDF – id. 70036661) para dar baixa no protesto, sendo que a parte autora não respondeu o Sr. Ivan, tampouco dirigiu-se ao cartório para efetuar a baixa.

De mais a mais, tem-se que o causídico da parte autora argumentou que a autorização não era para a empresa requerida, contudo, da análise do conjunto probatório, extrai-se da conversa informal do WhatsApp entre o terceiro, Sr. Ivan e a parte autora, Sr. Ildezio, que o terceiro adquiriria um catalisador, sendo que a nota fiscal encartada a fl. 151-PDF – id. 70036661, tem como descrição a compra de um catalisador, pouco importando o lapso entre o pedido/autorização para compra em nome da empresa da parte autora e a data do efetivo faturamento, que nesta ótica, ainda que fosse considerado, são dois (02) meses, já que a conversa ocorrera em 17 de fevereiro de 2017 e a compra em 17 de abril de 2017.”

(ID 158558189)

Com essas considerações, de se concluir que não assiste razão à pretensão recursal, uma vez que a parte autora/apelante não conseguiu demonstrar suas alegações no sentido de que não autorizou terceiro a efetuar compra em nome da sua empresa, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023